Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que não conheceu os embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora Agravante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, inc. III, do CPC e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo de segundo grau os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, sendo congruente com a decisão judicial recorrida.
3.1. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando o princípio da dialeticidade.
3.2. O agravo interno interposto não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já anteriormente expostos no agravo de instrumento desprovido e nos embargos de declaração não conhecidos.
3.3. Diante disso, verifica-se que o recurso ora analisado não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se desincumbindo do ônus inscrito no § 1o do art. 1.021 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno".
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.021, § 1o, § 4o, § 5o.